Tribunal: TJSP
Processo: 1008462-12.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Cobrança de multa por cancelamento imotivado de contrato – Prazo de fidelização de 24 meses – Ausência de abusividade na estipulação contratual - O contrato deve ser cumprido integralmente, ante o princípio do pacta sunt servanda – Sentença mantida – Recurso desprovido.